Tribunal: TJMT
Processo: 1030427-39.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030427-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GENIVALDO PEDRO SOARES DE LIMA - CPF: 879.886.581-15 (APELADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C DANOS MORAIS – AÇÃO PROPOSTA APÓS CINCO ANOS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conquanto o direito material à concessão do benefício previdenciário seja imprescritível, por se tratar de direito fundamental indisponível, o direito processual de ação que visa à reversão do ato administrativo que indeferiu ou suspendeu o benefício está sujeito à prescrição, nos termos do artigo 1° do Decreto n. 20.910/32.

2. Na hipótese, tendo a ação para a concessão de auxílio-acidente sido proposta após decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) anos da cessação administrativa do benefício, é de se reconhecer a prescrição da pretensão autoral, nos moldes do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente c/c Danos Morais n. 1030427-39.2021.8.11.0003, ajuizada por
Genivaldo Pedro Soares de Lima
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para condenar o requerido a implantar o benefício auxílio acidente em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença (NB 1067181145), ou seja, 31.10.1997.

Em suas razões recursais o apelante alega a ocorrência da prescrição do fundo de direito, diante do transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a data da cessação do benefício e o ajuizamento da ação.

Esclarece, ainda, que “
a prescrição ora defendida não diz respeito ao próprio fundo do direito (possibilidade de efetuar novo requerimento administrativo), mas tão-somente à pretensão de revisar o ato de indeferimento/cessação e às respectivas vantagens financeiras dele decorrentes, restando incólume o direito à obtenção de outro benefício, desde que seja formulado novo pedido e comprovada a presença dos respectivos requisitos legais para a sua concessão”.

Por fim, requer o acolhimento da prejudicial de prescrição com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (id.

172415485).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.172415489, págs.01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

Flávio Cezar Fachone, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, em ação de concessão de auxílio acidente c/c danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para condenar o requerido a implantar o benefício auxílio acidente em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença (NB 1067181145), ou seja, 31/10/1997.

Da análise dos autos verifica-se que a parte apelada ajuizou “
Ação De Concessão De Auxílio Acidente C/C Danos Morais
” em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
visando a condenação desta autarquia federal à obrigação de fazer, nos termos do art. 497 do CPC, com a concessão do benefício de auxílio acidente desde a data de cessação, cujo benefício deveria ser acrescido de juros e correção monetária.

Conforme narrado na inicial, em decorrência de acidente de trabalho ao passar a madeira na máquina fresadora, o autor-apelado sofreu
“fratura da mão esquerda, com amputação de metade do dedo indicador” tendo que fazer enxerto do dedo médio, o que efetivamente reduz a sua capacidade laborativa fazendo jus ao benefício pleiteado”.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a redução da capacidade laborativa total da parte apelada (id.

172415465, p.01).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, restabeleceu o benefício de auxílio acidente à parte autora a partir da cessação na via administrativa (id.

172415484).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que tange à preliminar de prescrição do fundo de direito arguida pela autarquia previdenciária, dispõe o artigo 1° do Decreto n. 20.910/1932 que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, nela incluídas as suas autarquias, independentemente da natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem,
in verbis
:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Tratando-se de questão previdenciária, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conquanto o direito material à concessão do benefício previdenciário seja imprescritível, por se tratar de direito fundamental indisponível, o direito processual de ação que visa à reversão do ato administrativo que indeferiu ou suspendeu o benefício está sujeito à prescrição.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIREITO NEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO APÓS CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA N. 85/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença.

II -
De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que "embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença
" (REsp 1725293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018). Outro precedente: REsp 1397400/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2014, DJe 28/5/2014.

III - No caso dos autos, a parte ora recorrida objetiva o restabelecimento de auxílio-doença, inscrito sob o registro NB 520.026.305-7, com data inicial em 26.3.2007, cessado administrativamente pelo INSS em 25.6.2007. Todavia, a ação previdenciária somente foi ajuizada após cinco anos da data da cessação do benefício, em 14.8.2014, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

IV - Entretanto, fica ressalvada a possibilidade de o autor pleitear novo benefício de auxílio-doença, que é benefício previdenciário de duração certa e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. Nesse panorama, havendo os pressupostos exigidos para o benefício, nada impedirá o segurado de formular novo pedido, na via administrativa.

V - Recurso especial provido para restabelecer a sentença de primeiro grau”. (STJ - REsp: 1756827 PB 2018/0191626-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO NEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO APÓS CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85⁄STJ.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que entendeu não ter havido prescrição do fundo de direito, condenou o INSS a conceder o benefício previdenciário em favor da parte ora recorrida com DIB em 10.9.2003 e determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária fixada com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

2. A parte autora teve o pagamento de seu benefício previdenciário suspenso em 10⁄9⁄2003. Somente em 28⁄9⁄2011, mais de 5 anos depois, decide ingressar na Justiça para reivindicá-lo. Contudo, a prescrição em relação ao pedido de concessão formulado, no caso sob exame, ocorreu em 10⁄9⁄2008.

3.
A jurisprudência desta Segunda Turma tem feito, porém, uma diferenciação, quando se trata de restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS, quando, decorridos mais de cinco anos da negativa, pela cessação do referido benefício, ocorre a prescrição do direito de ação de obter o restabelecimento daquele específico benefício, sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido de benefício. Embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910⁄32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença
( REsp 1.587.498, Rel Ministro Humberto Martins, Rel. para o acórdão Min. Assusete Magalhães. Data do julgamento: 3⁄4⁄2018).

4. Verifica-se, portanto, a ocorrência da prescrição em relação ao pedido de concessão do benefício, porquanto decorridos mais de 5 (cinco) anos do fato gerador da indigitada obrigação de pagar, de modo a atingir o próprio fundo de direito, nos termos do contido no caput do art. 103, da Lei 8.213⁄1991, c⁄c art. 1º, do Decreto 20.910⁄1932, art. 2º, do Decreto-Lei 4.597⁄1942.

5. Entretanto, fica ressalvada a possibilidade de o autor pleitear novo benefício de auxílio-doença, que é benefício previdenciário de duração certa e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. Nesse panorama, havendo os pressupostos exigidos para o benefício, nada impedirá o segurado de formular novo pedido, na via administrativa.

6. Recurso Especial provido”.(STJ - REsp 1725293⁄PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA NB 106713074-5. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE OUTRO AUXÍLIO-DOENÇA. IMPRESCRITIBILIDADE DO FUNDO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O autor, ora recorrido, foi beneficiário de auxílio-doença previdenciário, inscrito sob o registro NB 106713074-5, com data inicial em 24/11/1997, cessado pela Autarquia previdenciária em 10/1/1998. Pretende o restabelecimento do benefício cessado, tendo ajuizado a ação após cinco anos da data da cessação.

2. O auxílio-doença é um benefício previdenciário de certa duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária. Se houver incapacidade total da pessoa, será concedido o benefício de aposentadoria por invalidez.

3.
No presente caso, ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato de cessação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/1932
.

4. Todavia, o segurado poderá requerer outro benefício auxílio-doença, pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário.

5. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - REsp: 1397400 CE 2013/0127743-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014). (Grifo nosso).

Na hipótese, observa-se que a parte apelada objetiva a concessão do auxílio-acidente (NB 1067181145), o qual fora concedido em 04/09/1997 e cessado administrativamente pela autarquia apelante em 31/10/1997 (id.172415416).

Entretanto, a ação de origem foi ajuizada
somente em 09/12/2021
(id.

172415402), quando já ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) anos, muito superior àquele previsto no artigo 1° do Decreto n.20.970/32.

Desse modo, conclui-se que a pretensão da parte apelada encontra-se fulminada pela prescrição, pois, como já salientado, entre a data da cessação do benefício na via administrativa e a data da distribuição da demanda houve o transcurso do prazo quinquenal.

A propósito, quanto ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito em circunstâncias semelhantes, colaciono julgados dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – PRAZO QUINQUENAL TRANSCORRIDO – PRECEDENTE STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça assentou que embora o direito material à concessão inicial do benefício previdenciário seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença.

A pretensão deduzida em relação ao restabelecimento do auxílio-doença resta fulminada pela prescrição, na medida em que o lapso quinquenal findou-se em 07/02/2015 para a propositura da ação, mas foi protocolada apenas em 20/10/2017.

Então,
necessário reconhecer a prescrição do fundo de direito, tendo em vista que o apelado só ajuizou a demanda após o decurso de mais de 5 (cinco) anos, não havendo novo requerimento administrativo
”. (TJ-MS - AC: 08004288120178120053 MS 0800428-81.2017.8.12.0053, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 10/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2020). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LAPSO QUINQUENAL CONSUMADO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. IMPROVIMENTO.

Apelação interposta por Natanael Leite de Oliveira contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, em face da ocorrência da prescrição de fundo de direito.

Apela o demandante pugnando pela reforma da sentença para afastar a decretação da prescrição do fundo de direito e restabelecer o auxílio-doença, com efeitos retroativos desde a data da cessação do benefício.

O enunciado nº. 85 da Súmula do STJ dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação".

A inteligência do enunciado do STJ estabelece que a prescrição de fundo do direito ocorre nas hipóteses em que houver sido denegado o próprio direito reclamado na via administrativa, e tendo transcorrido cinco anos do ato denegatório. Caso contrário, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Compulsando os autos, observa-se que o demandante requereu administrativamente o restabelecimento do benefício de auxílio-doença em 06/08/2008, bem como apresentou novo pedido de concessão de auxílio-doença em 05/09/2008 (id nº 4058200.2050054 - p. 1/2), enquanto que a presente demanda foi ajuizada em 09/01/2018, ou seja, foi consumado o lapso quinquenal.Diga-se ainda que o INSS não apresentou contestação, em razão do magistrado ter indeferido de plano o pleito, e nas contrarrazões do recurso não impugnou o mérito da demanda, restringindo-se a argumentar a ocorrência da prescrição de fundo de direito.

Nesses casos em que a parte ingressa na via
judicial quando já esgotado o prazo quinquenal posterior à negativa ou à cessação por parte da Administração e a autarquia previdenciária não rebate o mérito do pedido, deve ser pronunciada a prescrição em relação ao requerimento administrativo antigo
.

Importa ressaltar que a prescrição de fundo de direito atinge o pedido formulado com base no requerimento administrativo realizado há mais de cinco anos, mas não impede que a parte ingresse com novo pedido na esfera administrativa.

Uma vez verificado o transcurso do lapso quinquenal, deve ser mantida a r. sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, em face da ocorrência da prescrição de fundo de direito
. Apelação improvida”. (TRF-5 - AC: 08002130520184058200 PB, Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho, Data de Julgamento: 09/10/2018, 2ª Turma). (Grifo nosso).

Por derradeiro, oportuno ressalvar que o reconhecimento da prescrição do fundo de direito para o restabelecimento do benefício não impede a parte apelada de pleitear novo auxílio-doença acidentário na via administrativa, desde que presentes os pressupostos exigidos para a sua concessão, já que se trata de benefício previdenciário de duração certa e renovável a cada oportunidade em que dele o segurado necessite.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e, por conseguinte, reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1° do Decreto n. 20.910/92.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3°, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça, bem como revogo a antecipação da tutela concedida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023